Tribunal: TJMT
Processo: 1030156-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030156-81.2019.8.11.0041
APELANTES: ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
APELADOS: ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer de Exibir Documentos com Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO contra BANCO BMG S.A. e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em que se julgou procedente em parte pedido da inicial e declarou satisfeita a obrigação de apresentação de boleto, com condenação solidária das partes em custas e honorários em 15% do valor da causa (id. 27377524).
A parte autora aduz que “não é possível justificar que o não atendimento de várias solicitações administrativas, realizadas durante mais de 02 (dois) anos, as quais, repisa-se, não foram atendidas, tendo o boleto sido emitido somente após o ajuizamento da presente ação, não foram capazes de gerar dano moral à requerente”.
Sustenta que “a recusa dos requeridos foi intencional, a fim de forçar a requerente a continuar pagando juros indevidamente, juros estes que devem lhe ser ressarcidos, seja após o esgotamento do prazo para atendimento da notificação extrajudicial, destacando-se que não houve qualquer contestação pelos requeridos, quanto aos cálculos apresentados pela requerente, no que concerne à devolução dos juros”.
Afirma que, “Por previsão legal expressa do art. 52, §2.o, do CDC é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.
Expõe que “não pode ser obrigada a pagar os juros contratuais a partir de 17/04/2018, ou seja, depois de esgotado o prazo para fornecimento do boleto, devendo todos os valores referentes a juros pagos após 17/04/2018 serem devolvidos em dobro à reclamante”
Elucida que tem o direito de ser “ressarcida pelo importe de R$ 64,19 (sessenta e quatro reais e dezenove centavos) por mês, a partir de 14/04/2018, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais desde cada pagamento, a serem calculados em dobro, o que totalizou, até a data de apresentação do boleto (30/09/2019 – id 24455080), o valor simples de R$ 1.091,23 (um mil e noventa e um reais e vinte e três centavos), e em dobro de R$ 2.182,46 (dois mil cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), salientando-se que nenhum dos requeridos se insurgiu quanto ao presente cálculo, tampouco apresentaram outros valores a título de juros cobrados indevidamente, motivo pelo qual deve ser acolhido o cálculo em questão, apresentado pela requerente”.
Explana que, “nos termos da jurisprudência pacífica e atualizada do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro nos arts. 186 do CC, e 5o, X, da CF, a reclamante deve ser indenizada pelo dano moral sofrido em razão da recusa reiterada no fornecimento do boleto”.
Requer o provimento do recurso com condenação da parte requerida no ressarcimento dos juros cobrados após o esgotamento do prazo para fornecimento do boleto administrativamente, em 17/04/2018, em R$ 64,19 (sessenta e quatro reais e dezenove centavos) por mês, em dobro, bem como em dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a redistribuição da sucumbência (id. 27377528).
A parte requerida também apela e alude que não “houve resistência na apresentação da documentação postulada na inicial”, e que “foi o a parte autora apelada quem deu causa à ação por optar pelo meio mais oneroso e menos célere ao solicitar os documentos pela via judicial ao invés de procurar os canais corretos para solicitação de documentos, razão pela qual o banco apelante não deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e despesas processuais, ante o princípio da causalidade”.
Pede o provimento do recurso para que não seja condenada na sucumbência, ou que os honorários sejam minorados (id. 27377544).
Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, requerendo o desprovimento dos respectivos recursos.
É o relatório.
Decido.
A pretensão da parte apelante/autora de ressarcimento dos juros deve prosperar, tendo em vista que injusta é sua incidência desde o vencimento do prazo para o envio do boleto de quitação quando o consumidor já declara interesse em adiantar o pagamento.
É o que estabelece o art. 52, §2o, do CDC, ao dispor que “É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.
Em que pese o cálculo apresentado pela apelante, entendo que a verificação do quanto a se ressarcir deve ser reservada à liquidação de sentença, tendo em vista que a redução será proporcional, e não da integralidade dos juros, devendo a controvérsia ser aferida, se necessário, por perícia.
Sobre o pedido de devolução em dobro, não prospera, tendo em vista que não se depreende dos autos possível má-fé perpetrada pela apelada a justificar o ressarcimento nestes termos.
Conforme entendimento do STJ, “A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
Portanto, a devolução deve ser na forma simples.
Acerca do dano moral, entendo que a mera demora na entrega do boleto para quitação do contrato não o enseja, tratando-se, em verdade, de mero descumprimento do contrato, sendo situação que, de longe, não traz vergonha, vexame, ofensa à dignidade ou situação gravosa à parte autora.
E neste sentido, cito julgado em caso análogo:
“CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO INTEGRAL. ATRASO. NA EMISSÃO DE BOLETO SOLICITADO POR DIVERSAS VEZES PELO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MORAL. INOCORRÊNCIA. Contrato de financiamento. Demora na entrega de boleto, apesar de solicitado. Dano moral. Inocorrência. Ilícito relativo, não gerando sofrimento ou humilhação para a parte autora. Súmula no 75 desta Corte. Sentença que julgou improcedente o pleito autoral, a qual merece ser mantida. Recurso restrito à reparação moral que se mostra manifestamente improcedente. Negativa de seguimento. CPC, art. 557, caput.” (Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 19/08/2013 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL; TJRJ).
Acerca da sucumbência também contra a parte requerida, entendo que fixada de maneira coerente e razoável.
De fato, a parte requerida resistiu ao pleito do boleto para quitação da dívida na esfera administrativa, e, por isso, a autora teve de se socorrer ao poder judiciário, de modo que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que tenha juntado o boleto no tramite do processo.
Somente não seria condenada em caso de ter, já na esfera administrativa, apresentado o documento, de modo que a sucumbência em seu desfavor está correta.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso da requerida e PROVEJO EM PARTE o recurso da parte autora, condenando a parte requerida no ressarcimento dos juros cobrados entre o vencimento do prazo para apresentação do boleto na esfera administrativa e a efetiva juntada neste processo, na forma simples e de maneira proporcional, o que deve ser aferido em liquidação de sentença.
Tendo em vista a procedência de mais este pedido, redimensiono a sucumbência e condeno as requeridas em 65% das custas e honorários, e a autora em 35%, deixando de majorar, sob pena de oneração da situação da parte autora, que se sagrou parcialmente vencedora na esfera recursal.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora